Tribunal: TJSP
Processo: 1066642-73.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ação ordinária e embargos à execução - julgamento conjunto - contrato de distribuição - relação comercial de longa data findada com denúncia da ré AUTO SUTURE sob a alegação de justa causa - venda de produtos cirúrgicos - gratuidade processual concedida à autora MEDLINE - alegado estado de penúria financeira corroborado pelos elementos dos autos - infração contratual praticada pela autora em

Ementa:
Ação ordinária e embargos à execução - julgamento conjunto - contrato de distribuição - relação comercial de longa data findada com denúncia da ré AUTO SUTURE sob a alegação de justa causa - venda de produtos cirúrgicos - gratuidade processual concedida à autora MEDLINE - alegado estado de penúria financeira corroborado pelos elementos dos autos - infração contratual praticada pela autora em razão de descumprimento de procedimento de "recall" - RDC no 23/2012 da ANVISA - venda de produtos após a comunicação do início das ações em campo - venda realizada pela ré à autora durante o procedimento de chamamento dos produtos - infração contratual não evidenciada - ausência de afronta à boa-fé contratual e à função social do contrato - desova de produtos à autora com o objetivo de redução do estoque de produtos da ré - intenção não comprovada - ausência de abuso de poder econômico - paridade contratual - rescisão contratual imotivada - inocorrência - recompra de produtos em estoque - previsão contratual condicionada à verificação de adequadas condições de comercialização - recusa da ré sob a alegação de etiquetagem dos produtos em embalagem, impossibilitando a retirada sem prejuízo da esterilidade - interpretação das cláusulas contratuais deve se dar de forma harmônica - ausência de incompatibilidade da cláusula que permite a colocação de selo de "distribuidor autorizado" com aquela que veda a etiquetagem do produto sem prévia autorização - proibição amparada pela RDC no 16/2003 da ANVISA - conjunto probatório denota a possibilidade de identificação dos produtos por meio de rastreabilidade ou colocação de película sobre a embalagem primária, de modo a preservá-la - comprometimento da esterilidade do produto que se dá quando da retirada da etiqueta colocada em embalagem primária - recusa da recompra com respaldo no contrato e nas normas regulatórias - etiquetagem da embalagem secundária que, "a priori", não compromete a esterilidade - análise técnica a ser realizada quando da perícia em fase de liquidação - devolução dos equipamentos destinados à promoção das vendas pela distribuidora - questão sujeita ao acordo das partes, consoante previsão contratual, o que aqui não se verifica - ausência de evidências de aquisição recente de equipamento cujo custo não tenha sido absorvido pelos lucros gerados ao longo da extensa relação comercial mantida pelas partes - execução - ausência de dívida líquida decorrente da ação ordinária a possibilitar a compensação nos termos do art. 369 do Código Civil - sucumbência total da autora-embargante no bojo dos embargos à execução - condenação da ré ao pagamento de honorários afastada - redução do percentual a que a ré foi condenada, em vista da distribuição dos ônus sucumbenciais de acordo com a quantidade de pedidos e o decaimento proporcional da ré - recurso da ré parcialmente provido - recurso da autora improvido.